Tribunal: STF
Processo: Rcl 80818
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990). Decisão de Primeiro Grau. Ausência de Exaurimento das Instâncias Ordinárias. Hipótese Excepcional. Interpretação Distorcida do Tema 990. Efeito Multiplicador. Grave insegurança jurídica acerca de investigações de possíveis crimes contra aposentados e a previdência social, entre outros. Compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira. Desnecessidade de autorização judicial prévia. Investigação formalmente instaurada. Procedência da Reclamação.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra ato proferido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, com o intuito de preservar a autoridade da decisão proferida no RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990/RG). 



    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada, “ao afirmar a impossibilidade de a autoridade policial requisitar informações financeiras ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem prévia autorização judicial, o Juízo reclamado não observou a autoridade da decisão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, incluindo as recentes delimitações do escopo dessa jurisprudência nas Reclamações n. 61.944-AgR/PA e 70.191-AgR/PR”.



    Argumenta o reclamante que “após a ampla divulgação de notícias pela imprensa nacional e o registro de notícias-crimes correlatas, a Polícia Federal em São Paulo instaurou procedimentos investigatórios destinados à apuração de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados mediante descontos não autorizados em benefícios previdenciários de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)”.



    Afirma que “Entre os procedimentos instaurados constam o Inquérito Policial n. 2024.0039095 (PJe n. 5003902-92.2024.4.03.6181), de 10.5.2024, relativo à pessoa jurídica Amar Brasil Clube de Benefícios, e o Inquérito Policial n. 2024.0069859 (PJe n. 5008929-56.2024.4.03.6181), de 26.9.2024, referente a descontos indevidos promovidos pela Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC). Ambos os procedimentos foram instruídos com documentação encaminhada pela Controladoria-Geral da União e com o Acórdão n. 1.115/2024, proferido pelo Tribunal de Contas da União em 5.6.2024, no âmbito do TC n. 032.069/2023-5.”



    Assevera que “no curso das apurações conduzidas no Inquérito Policial n. 5003902-92.2024.4.03.6181, a Polícia Federal requisitou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o compartilhamento de dados de inteligência financeira”.



    Aponta que “a requisição, formalizada em julho de 2024 por meio do SEIPF n. 08500.033311/2024-10, resultou na elaboração do Relatório de Inteligência Financeira n. 109535.2.8537.10787. O documento foi posteriormente utilizado na Informação de Polícia Judiciária de Análise (IPJ-A) n. 41/2024, de 10.9.2024, no interesse do Inquérito Policial n. 5008929-56.2024.4.03.6181”.



    Alega que, “em decisão proferida em 6.6.2025, no âmbito do Inquérito Policial n. 5008929-56.2024.4.03.6181, o Juízo da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo declarou a nulidade do Relatório de Inteligência Financeira n. 109.535 e das provas dele derivadas. A decisão baseou-se na tese de que o Ministério Público e a autoridade policial não podem requisitar Relatórios de Inteligência Financeira diretamente ao COAF sem prévia autorização judicial”. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, “reconhecendo a licitude do RIF n. 109.535, solicitado no âmbito do Inquérito Policial n. 5003902-92.2024.4.03.6181 e utilizado, posteriormente, no Inquérito Policial n. 5008929-56.2024.4.03.6181”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Transcrevo o ato ora reclamado (Doc. 2):



    “De início, passo a deliberar acerca da possível conexão destes autos com o inquérito policial de nº 1070160-13.2024.4.01.3400, em trâmite junto à 15ª Vara Criminal Federal do Distrito Federal, esta não restou verificada por este Juízo, uma vez que o objeto daqueles autos é a apuração de eventuais crimes praticados pelos funcionários do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e violação de sigilo funcional). 



    Por outro lado, o presente caderno investigatório tem o escopo de apurar as condutas perpetradas pelas associações localizadas em São Paulo/SP, tendo sido instaurado investigações autônomas, atribuindo-se a competência à Justiça Federal da respectiva circunscrição da entidade associativa em comento, existindo, portanto, apenas uma relação entre os dois feitos, não sendo caso de unificação dos autos, ao pensar desse Estado-juiz. 



    Frise-se que o próprio Juízo da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal não reconheceu a existência de conexão entre os referidos inquéritos policiais, tendo apenas autorizado o compartilhamento de provas daquela investigação com o presente caderno investigatório. 



    Prosseguindo. 



    No que concerne ao reconhecimento da nulidade do RIF nº 109.535 e de todos os elementos dele decorrentes, apesar de o Inquérito Policial ser preparatório ou inquisitivo de uma eventual ação penal, fornecendo elementos de convicção acerca de uma infração penal, estes não podem se sustentar em provas ilícitas. 



    À regra do art. 5ª, LVI, da CF, ipsis verbis:



     LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos; 



    Frise-se que ao contrário do consectário da ampla defesa, extraído do Devido Processo Legal, o legislador constitucional não contemplou a ampla acusação. 



    Desse modo, o ônus da prova, pelos operadores em favor dos elementos de convicção acerca de uma infração penal, não pode ser praticado sem obedecer às regras jurídicas. 



    Pois bem. 



    Como é cediço, o compartilhamento de dados sigilosos entre a Receita Federal e o MP é possível sempre que houver a hipótese de atuação criminosa, contudo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessário autorização judicial para tanto (RHC 147.707). 



    Não obstante a medida investigativa seja imprescindível à descoberta de material útil à elucidação da investigação em curso, não pode este Estado-Juiz permitir a fishing expedition. Uma busca indiscriminada e ampla por evidências que poderá levantar questões éticas e legais sobre privacidade e abuso do sistema legal, seguido de vícios a investigação por violação de direitos e garantias fundamentais. 



    Ademais, consigno que esse entendimento não se confunde com a posição adotada em repercussão geral pelo STF, que, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.055.941, considerou lícito o compartilhamento de informações por parte da unidade de inteligência financeira do Brasil – o Coaf – e da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, mas em outras circunstâncias. 



    As teses adotadas pelo STF significam que é possível o compartilhamento dos relatórios de inteligência do Coaf e da íntegra dos procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, se essas instituições, no curso de seu trabalho administrativo, identificarem indícios de ilegalidades, o que não se verifica no presente feito.  



    Na espécie, não constato haver decisão judicial autorizando a requisição do Relatório de Inteligência Financeira - RIF nº 109535, colacionado no ID 344416213 – pp. 107/125, a contrário sensu; pelo que se extrai do processo SEI/PF nº 08500.033311/2024-10, de interesse da NCV 2024.0069859 –DELEPREV/DRPJ/PF/SP, constante à fl. 107 do ID supra, o RIF supramencionado foi solicitado diretamente por uma Autoridade Policial Federal, na sede de outro inquérito policial federal correlato a este. 



    Ademais, em que pese o inquérito policial de nº 2024.0039095 (PJE nº 5003902- 92.2024.4.03.6181) que serviu de lastro para o presente caderno investigatório, tenha sido instaurado em 29/04/2024, portanto, anteriormente ao requerimento do RIF nº 109.535, que ocorreu em 29/07/2024, por si só, não tem o condão de validar o ato eivado de nulidade. 



    Nesse sentido, corrobora para esse entendimento, a tese assentada pelo E. STJ, que põe fim à controvérsia sobre o alcance dos relatórios de inteligência financeira (RIFs), fixando para tanto, a tese vinculante, ao julgar os RHCs 196.150, 174.173 e o REsp 2.150.571, que dispõe ser inviável ao Ministério Público ou a Polícia Judiciária a requisição de remessa de RIFS pelo COAF, sem ordem judicial.  



    Por outro lado, não se pode olvidar, compulsando os autos do Inquérito Policial, que o órgão de persecução penal obteve elementos de informação a partir de uma fonte autônoma, qual seja, uma reportagem do periódico METRÓPOLES, publicada em 26/12/2023, que apontava um possível desconto, sem consentimento, nos benefícios dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizado pela Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (AMBEC), a qual não guarda qualquer relação de dependência, nem tampouco decorre da prova ilícita apontada (RIF nº 109535). 



    Neste ponto, os dados probatórios aportados posteriormente à fonte inicial autônoma, exceto o RIF atacado, revelam-se plenamente admissíveis, uma vez que não foram contaminados pela mácula da ilicitude reconhecida por este Estado-juiz (CPP, art. 157, §1º), razão pela qual a desconstituição do presente caderno investigatório não se mostra adequada. 



    Ademais, é certo que pelos trâmites de praxe, próprios da primeira fase da persecução penal – inquérito policial, a descoberta de outros elementos de informação referente ao fato investigado seria inevitável (CPP, art. 157, §2º), o que também afasta a desconstituição do presente inquérito policial. 



    Indo adiante. 



    Não há dúvida que no processo penal, a autoridade policial federal atua na atividade de Polícia Judiciária da União, que se desenvolve, em sua grande maioria, com as investigações antecedentes à segunda fase de persecução penal (CPP, art. 4º); não obstante, a autoridade policial federal tem a missão de colher elementos informativos em face da infração penal, em tese perpetrada, que irão subsidiar a formação da opinião do Parquet Natural, que é parte legítima para a propositura da ação penal. 



    Nesse sentido, a fim de não violar o futuro Sistema Acusatório, em que de um lado está a acusação, representada pelo Ministério Público Federal, e de outro lado a defesa, é que não se mostra legal a manifestação por escrito no ID 366961417, rebatendo as razões de pedir das defesas dos investigados, da digna Autoridade Policial Federal. 



    Frise-se que a exceção à regra supracitada é a apresentação do relatório final do inquérito policial federal e demais requerimentos pertinentes, quais sejam, de medidas cautelares (pessoais, reais e probatórias), o que não é o caso dos autos. 



    Por fim. 



    Quanto aos pedidos de acessos requeridos nos IDs 361441475, 361601251, 361674861, 361706492, 361863187, 363342702, a teor da Súmula Vinculante nº 14 do E.STJ, o acesso é direito do advogado constituído pelo investigado, no interesse deste inquérito policial. 



    Desse modo, considerando que os requerentes MAURICIO CAMISOTTI, CECÍLIA MONTALVÃO SIMÕES, PAULO OTÁVIO MONTALVÃO CAMISOTTI, ANTÔNIO CARLOS CAMILO ANTUNES, ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC), UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (UNABRASIL) e CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP) ANTONIO FRATIC BACIC e PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S.A são investigados nos presentes autos, o acesso é medida que se impõe. 



    Por outro lado, no tocante ao pedido de acesso aos autos, formulado por ADELINO RODRIGUES JUNIOR e DOMINGOS SÁVIO DE CASTRO, uma vez que se trata de processo sigiloso, com acesso restrito somente às partes, e os requerentes não estando na qualidade de investigados, é de rigor o não acolhimento.



    Ante o exposto: 



    DECRETO a nulidade do RIF nº 109535, e eventuais provas decorrentes, determinando para tanto o seu desentranhamento dos autos; com o prosseguimento do inquérito policial com os dados e informações obtidos pelas fontes independentes; 



    INDEFIRO o pedido de conexão destes autos ao Inquérito Policial nº 1070160- 13.2024.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal do Distrito Federal; 



    DETERMINO o desentranhamento da petição formulada pela Autoridade Policial Federal no ID 366961417. 



    DEFIRO o pedido de acesso aos investigados MAURICIO CAMISOTTI, CECÍLIA MONTALVÃO SIMÕES, PAULO OTÁVIO MONTALVÃO CAMISOTTI, ANTÔNIO CARLOS CAMILO ANTUNES, ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC), UNIÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (UNABRASIL) e CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP) ANTONIO FRATIC BACIC e PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S.A; 



    Sem prejuízo, proceda esta Secretaria ao cadastramento dos subscritores, conforme requerido nos IDs 361441475, 361601251, 361674861, 361706492, 361863187, 363342702, no Sistema Processual do PJE. 



    INDEFIRO o acesso ADELINO RODRIGUES JUNIOR e DOMINGOS SÁVIO DE CASTRO, requerido no ID 366296031; 



    Determino que a Secretaria providencie a comunicação do indeferimento do acesso aos requerentes, através de e-mail. 



    Traslade-se cópia da decisão para os autos – Medidas Cautelares de n. 5008933- 93.2024.4.03.6181 e 5004308-79.2025.4.03.6181”



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990), no qual este Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a seguinte tese:



    “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020. 



    No entanto, conforme decidido pela Primeira Turma desta CORTE (Rcl 61.944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 28/5/2024), “a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação”. Ao acompanhar o Ministro Relator, assentei que “supero a dificuldade atinente ao conhecimento da reclamação exatamente pelo efeito multiplicador drástico, perigoso, veiculador, na verdade, de gravíssima insegurança jurídica”.



    Transcrevo a ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 



    II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. 



    V – Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 61944 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-05-2024)



    No caso concreto, observa-se que a autoridade reclamada declarou a nulidade do RIF nº 109535, e eventuais provas decorrentes, determinando para tanto o seu desentranhamento dos autos, ao argumento de que seria “inviável ao Ministério Público ou a Polícia Judiciária a requisição de remessa de RIFS pelo COAF, sem ordem judicial”.



    Contudo, como bem pontuou o Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1.055.941-RG/SP (Tema 990), é legítima a iniciativa do Ministério Público ou da autoridade policial em solicitar, diretamente à UIF ou à Receita Federal, o compartilhamento de informações financeiras e fiscais, desde que respeitados os requisitos legais e o sigilo das informações.



    Transcrevo o seguinte trecho do voto:



    “Saliente-se que é permitida que a iniciativa de solicitação para o compartilhamento de dados bancários e fiscais parta do próprio Ministério Público, ao fazer a solicitação para a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) ou para a própria Receita Federal; bem como é possível, quando recebido o material informado, o órgão acusatório solicitar uma série de complementações diretamente ao COAF ou à Receita Federal, devendo ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário.



    (...) 



    Assim, Presidente, em relação à UIF, também entendo que é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária.”.



    No mesmo sentido, no julgamento presencial da RCL 61.994-AGR/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, a Primeira Turma desta Suprema Corte reafirmou que o compartilhamento pode ocorrer tanto de ofício quanto por provocação dos órgãos de persecução penal, afastando a necessidade de autorização judicial. Assentou-se que, “no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira”.



    Destaco, ademais, trecho do voto que proferi naquela assentada: 



    “É preciso que existam razões indeclináveis, razões nítidas para que haja a distinção. Não pode ser uma distinção que nasça apenas da vontade da parte. E neste caso, no Tema 990, quando se efetua a leitura, não se encontra amparo para distinção pretendida, uma vez que este Tribunal definiu nitidamente: 



    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações."



    E aqui há os requisitos que atendem ao princípio da proporcionalidade, visando exatamente conter e prevenir eventuais abusos por parte das autoridades com competência investigativa, referindo-me, claro, às instituições policiais e ao Ministério Público.



    Assim, não vejo no Tema 990 nenhuma razão para a distinção pretendida, porque seria ilógico: o compartilhamento, de ofício, pelo órgão que não é de persecução penal pode ser feito, mas a solicitação pelo órgão de persecução penal não pode ser feita. Não há lógica que sustente essa distinção, data venia, com todo respeito ao trabalho profissional dos ilustres Colegas que divergem.



    Desse modo, Senhor Presidente, considero haver, sim, na Tese 990, amparo tanto para o compartilhamento espontâneo como também por solicitação para fins criminais, independentemente de autorização judicial. E, tal como exposto pelo eminente Relator, quando dos votos que levaram à Tese 990 - e isso fica muito claro -, considero haver aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante.”



    Ainda, no caso em apreço, constata-se que, anteriormente à solicitação fundamentada de dados de inteligência financeira pela autoridade policial, já havia sido instaurado procedimento investigativo formal, devidamente instaurado por autoridade competente. 



    Não se pode, portanto, falar em requerimento isolado, desvinculado de qualquer apuração regular, tampouco em pedido genérico, sem finalidade definida ou desprovido de elementos indiciários mínimos. 



    Conforme já destaquei na Rcl 61.944 AgR, “nós não podemos presumir que a solicitação resultará em “pescaria probatória”, como uma espécie de fatalismo, como algo apriorístico, uma nulidade presumida. A “pescaria probatória”, que infelizmente pode ocorrer, deve ser aferida, caso a caso, pelos instrumentos próprios relativos tanto às ações mandamentais como também, evidentemente, à própria instrução processual”.



    Corroborando tal entendimento, a petição inicial da presente reclamação, subscrita pelo Procurador-Geral da República, narra que:



    “No caso concreto subjacente à presente reclamação, a requisição dos dados de inteligência financeira foi formalizada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no âmbito de investigação regularmente instaurada, com delimitação precisa do objeto e do período de apuração, em conformidade com os critérios fixados pela jurisprudência constitucional. 



    Especificamente, o Relatório de Inteligência Financeira n. 109.535 foi solicitado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) por meio do SEI-C n. 151436, no âmbito do Inquérito Policial n. 5003902-92.2024.4.03.6181, instaurado para apurar a prática de crimes em prejuízo de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na requisição, a Polícia Federal individualizou os investigados, delimitou o período sob apuração (de l º.1.2020 a 9,7.2024) e indicou a possível tipificação penal em análise. 



    Além disso, do exame do caderno investigatório formado na origem, verifica-se que o relatório não constituiu, isoladamente, o suporte das investigações, não se configurando expedição exploratória genérica (fishing expedition). Antes mesmo da requisição, a autoridade policial já havia reunido documentação de auditoria da Controladoria-Geral da União (Informação n. 683 e Relatório Preliminar de Auditoria n. 16752911), além de relatório de apuração do Tribunal de Contas da União (TC n. 032.069/2023-5)”. 



    Assim, conforme se extrai dos autos, o relatório em questão não constituiu o ponto de partida da investigação, tampouco foi utilizado de forma autônoma, desvinculada de outros elementos informativos.



    Nessa linha, trago à colação, precedentes desta Corte que reforçam esse entendimento e reiteram a constitucionalidade do compartilhamento dos RIFs por solicitação da autoridade competente, sem necessidade de prévia autorização judicial, desde que formalizado, motivado e vinculado a procedimento instaurado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. 



    III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 70191 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19-11-2024)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ENTRE O COAF E AUTORIDADES DE PERSECUÇÃO PENAL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 990/RG DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante no compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e autoridades de persecução penal. A agravante sustenta a ilicitude da prova derivada do compartilhamento, alegando ausência de prévia autorização judicial e ocorrência de abuso de poder. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e os órgãos de persecução penal, sem autorização judicial prévia e por solicitação da autoridade policial, caracteriza prova ilícita e enseja a sua nulidade 



    III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990/RG), fixou a tese de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligênci